Tribunal: STF
Processo: RHC 209432
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Franciane Caroline Noriller interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA OITIVA DE ADOLESCENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA INADEQUADA. PREVALÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EMBASOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A alegada realização de interrogatório travestido de entrevista com menor, sem a comunicação de seus direitos, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. Na espécie, dadas as circunstâncias da apreensão, a análise de suposta violação de domicílio é irrelevante. Isso porque, conforme observado pelo Tribunal a quo, nenhuma substância entorpecente foi encontrada na residência onde a Agravante coabitava com a menor. Naquele local, foram encontradas apenas "uma bicicleta, objeto de furto, a qual, segundo a adolescente, foi recebida em 'troca por drogas'" e "a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), provenientes da traficância" (fl. 73).



    3. Ressalta-se que a maior quantidade de material entorpecente – 60 (sessenta) pedras de crack, sem menção ao peso – foi localizada embaixo de uma pedra, em via pública. O restante da droga apreendida estava com a Agravante e foi encontrada pelos policiais quando da busca pessoal. Nesse contexto, não se pode considerar que a informação quanto à localização dos entorpecentes fornecida pela adolescente – que, conforme consta dos autos, foi vista pelos policiais ao sair de casa – tenha sido contaminada pela suposta violação de domicílio, de forma que, nesse ponto, não há que se falar em ilicitude da prova por derivação, como suscitado pela Defesa.



    4. No que diz respeito à violação do sigilo de dados, o relato que há no aresto impugnado é de que os policiais "já haviam encontrado as porções de crack em poder da [Agravante] e, depois, visualizaram na 'tela' do celular dela uma 'corrida' de aplicativo que indicava determinado endereço, o que motivou a realização de diligências àquele local, circunstância que denota que a descoberta não decorreu da chamada varredura de dados" (fl. 465).



    5. Observa-se, ainda, que a referida nulidade – suscitada a destempo, apenas nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação e no writ impetrado nesta Corte Superior – sequer foi mencionada na sentença condenatória, que, com base no exame exauriente das provas, reputou suficiente a versão dos fatos apresentada nos depoimentos dos policiais, colhidos em juízo, em cotejo com os demais elementos constantes dos autos, sobretudo porque, durante a busca pessoal, já se descortinara que a Agravante trazia consigo 7 (sete) pedras de crack, com peso aproximado de 0,87g (oitenta e sete centigramas).



    6. Como se vê, o acolhimento da tese defensiva, segundo a versão apresentada na impetração, demandaria reexame de provas, o que não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    7. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 691.544 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da alegada ilicitude das provas obtidas mediante acesso indevido ao aparelho telefônico da paciente, sem autorização judicial, violação de domicílio e por ausência de acompanhamento por responsável legal na oitiva de menor de idade.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, em relação à alegada ausência de acompanhamento por responsável legal na oitiva da menor de idade, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    De outro lado, quanto à suposta ilicitude das provas por violação ao sigilo dos dados contidos no celular da paciente, bem como a apontada violação ao domicílio da menor de idade, assim se manifestou o ato dito coator:



    Na espécie, dadas as circunstâncias da apreensão, a análise de suposta violação de domicílio é irrelevante. Isso porque, conforme observado pelo Tribunal a quo, nenhuma substância entorpecente foi encontrada na residência onde a Paciente coabitava com a menor. Naquele local, foram encontradas apenas 'uma bicicleta, objeto de furto, a qual, segundo a adolescente, foi recebida em troca por drogas' e 'a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), provenientes da traficância' (fl. 73). 



    Ressalta-se que a maior quantidade de material entorpecente – 60 (sessenta) pedras de crack, sem menção ao peso – foi localizada embaixo de uma pedra, em via pública. O restante da droga apreendida estava com a Agravante e foi encontrada pelos policiais quando da busca pessoal. 



    Nesse contexto, não se pode considerar que a informação quanto à localização dos entorpecentes fornecida pela adolescente – que, conforme consta dos autos, foi vista pelos policiais ao sair de casa – tenha sido contaminada pela suposta violação de domicílio, de forma que, nesse ponto, não há que se falar em ilicitude da prova por derivação, como suscitado pela Defesa. 



    No que diz respeito à violação do sigilo de dados, o relato que há no aresto impugnado é de que os policiais 'já haviam encontrado as porções de crack em poder da [Agravante] e, depois, visualizaram na tela do celular dela uma corrida de aplicativo que indicava determinado endereço, o que motivou a realização de diligências àquele local, circunstância que denota que a descoberta não decorreu da chamada varredura de dados' (fl. 465; sem grifos no original). 



    Observo, ainda, que a referida nulidade – suscitada a destempo, apenas nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação e no writ impetrado nesta Corte Superior – sequer foi mencionada na sentença condenatória, que, com base no exame exauriente das provas, reputou suficiente a versão dos fatos apresentada nos depoimentos dos policiais, colhidos em juízo, em cotejo com os demais elementos constantes dos autos, sobretudo porque, durante a busca pessoal, já se descortinara que a Agravante trazia consigo 7 (sete) pedras de crack, com peso aproximado de 0,87g (oitenta e sete centigramas). É o que consta dos excertos a seguir (fls. 309-313; grifos diversos do original). 



    […]



    Como se vê, o acolhimento da tese defensiva, segundo a versão apresentada na impetração, demandaria reexame de provas, o que não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. (grifei)



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – ilicitude das provas –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator